Tribunal: STF
Processo: ARE 1578798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SOBRE ADICIONAL DE ISONOMIA. LEGITIMIDADE DO IPERON. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida no pagamento retroativo das diferenças devidas pela não aplicação da progressão funcional sobre o adicional de isonomia com reflexos nos proventos de aposentadoria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) possui legitimidade para responder pela revisão dos proventos de aposentadoria do autor, considerando a incidência da progressão funcional sobre o adicional de isonomia.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia reconhece que a progressão funcional deve incidir sobre o adicional de isonomia, implicando em aumento dos proventos de aposentadoria.



    4. A atuação ativa do IPERON no processo, aliada à sua responsabilidade pela gestão dos proventos de aposentadoria dos servidores inativos, confirma sua legitimidade passiva ad causam.



      IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A progressão funcional dos policiais civis deve incidir sobre o adicional de isonomia, refletindo-se no cálculo dos proventos de aposentadoria, sendo o IPERON parte legítima para responder pela revisão desses proventos.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJRO, Apelação 0012526-22.2014.822.0001, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, 2ª Câmara Especial, j. 27/02/2019; TJRO, Recurso Inominado Cível 7022142-62.2015.822.0001, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Turma Recursal, j. 13/05/2022



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV; 40; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pacificou o entendimento no sentido de declarar que o aumento salarial decorrente da progressão funcional dos policiais civis também deve ser calculado sobre os valores eventualmente recebidos a título de Adicional de Isonomia (de natureza jurídica de vencimento), respeitando-se a mesma proporção de aumento para cada classe de acordo com a tabela de vencimentos em vigor para o cargo respectivo [...] (Apelação 0012526-22.2014.822.0001, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em 27/02/2019. Publicado no Diário Oficial em 15/03/2019).



    A egrégia Turma Recursal também já decidiu que os policiais civis admitidos anteriormente às Leis Estaduais nº 1.041/2002 e nº 1.068/2002 têm direito, inclusive, aos retroativos (vide RECURSO INOMINADO CÍVEL 7022142-62.2015.822.0001, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal, julgado em 13/05/2022).



    Sendo assim, considerando que o adicional de isonomia também deve ser considerado no cálculo da progressão funcional, entendo que o valor dos proventos da parte requerente deve refletir esta realidade, isto é, de considerar o adicional de isonomia na base de cálculo das progressões funcionais concedidas em favor da parte requerente.



    Como consequência, é justo que o valor pago em favor da parte requerente a título de provento de aposentadoria deva ser revisto, porquanto o IPERON não demonstrou que a quantia paga mensalmente levou em consideração a base de cálculo acima, isto é, de que as progressões funcionais também incidiram sobre o adicional de isonomia (CPC/2015, artigo 373, II).



    Além disso, uma vez evidenciado que o IPERON não comprovou que vem pagando em favor da parte requerente a quantia correta a título de proventos de aposentadoria, é de rigor que seja condenado a pagar as diferenças retroativas.



    No mais, dada a particularidade de se tratar de servidores que foram contemplados pelo adicional de isonomia, pois já pertenciam aos quadros da polícia antes da EC nº 19/1998, entendo que o pleito se embasa perfeitamente nas normas constitucionais a ensejar a rejeição da tese de inconstitucionalidade, com a ressalva de que as diferenças remuneratórias deverão ser calculadas até dezembro/2017, considerando que o adicional de isonomia foi extinto a partir de 1º de janeiro de 2018 conforme Lei Estadual nº 3.961, de 21 de dezembro de 2016.



    Destarte, uma vez evidenciado que a parte requerida não adotou o entendimento acima, a parte requerente recebeu valores a título de adicional de isonomia a menor, consoante fichas financeiras acostadas aos autos, a ensejar a procedência parcial do pedido inicial à luz do artigo 927, inciso V, do CPC/2015.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente